Tribunal: TJDFT
Processo: 0719848-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RESTABELECIMENTO. AUTORIZAÇÃO. ATENDIMENTO. URGÊNCIA. PRAZO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Independentemente da modalidade do plano de saúde, a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação do consumidor. Deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para restabelecer plano de saúde cancelado sem a observância das exigências legais.
2. O prazo fixado para o cumprimento da medida judicial e o valor fixado a título de astreintes mostram-se adequados para o caso de urgência na saúde do segurado.
3. Recurso não provido.